Tribunal: TJDFT
Processo: 0722798-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0722798-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANNA CLARA MAGALHAES ABREU AGRAVADO: CONDOMINIO PARQUE BELLE STANZA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANNA CLARA MAGALHÃES ABREU contra a decisão de ID 238551061 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto por CONDOMÍNIO PARQUE BELLE STANZA, que rejeitou a exceção de pré-executividade. Todavia, proferida sentença ID 243440291, autos de origem, em que foi julgada extinta a execução, nos termos do art. 924, inciso II do CPC, resta prejudicado o presente agravo de instrumento, ante a perda superveniente do seu objeto. Desse modo, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao d. Juiz a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora